Tribunal: TJDFT
Processo: 0706272-24.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ORDEM DE EMENDA. NÃO ATENDIDA. OBJETO. IMÓVEL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PROPRIEDADE TRANSMITIDA A TERCEIRO. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que indeferiu a inicial da ação de imissão de posse, com fulcro no art. 321 e parágrafo único c/c o art. 330, inciso IV do CPC, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, incisos I, IV e VI (omissão que gera a ausência de interesse processual) do CPC.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar o preenchimento dos requisitos da petição inicial na ação de imissão na posse do imóvel unidade 103 edificado sobre a loja comercial inserida no lote no 25, do Conjunto 04, da Quadra 02, destinado ao uso misto 2, do Bairro São Bartolomeu, núcleo urbano São Sebastião/Distrito Federal.
3. O art. 1.228 do Código Civil prevê que o proprietário tem o direito de reaver a coisa do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, cuja causa de pedir é o direito real. 3.1. A ação de imissão na posse possui como requisitos a prova da titularidade do domínio, a individualização do bem e a posse injusta de terceiro sobre a coisa. 3.2. O título de domínio do imóvel é demonstrado com a apresentação de escritura registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente, com fundamento nos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil, que preveem a transmissão da propriedade a partir do registro público na matrícula do bem.
4. No caso em análise, não há prova constituída da titularidade do autor sobre o imóvel que pretende obter a posse, uma vez que a matrícula do bem atesta que a propriedade foi adquirida pelo autor por arrematação em leilão em 29/04/2022, e que foi transmitida pelo autor a outra pessoa desde 08/07/2022. 4.1. Ausentes os documentos indispensáveis à propositura da ação de imissão na posse, deve ser indeferida a petição inicial, como determinou a sentença recorrida. 4.2. Sentença mantida.
5. Apelação cível conhecida e desprovida.